Tribunal: TJPA
Processo: 0805140-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805140-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0805140-20.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM

IMPETRANTE: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES – OAB/PA Nº 12.401

PACIENTE: BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA DENEGADA.

1.
É inviável a
revogação da prisão preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, revelada pelo seu modo de proceder na prática criminosa, pois, em concurso de agentes (número total de 11), assaltou uma agência do Banpará, em plena luz do dia, com emprego de armas de calibre grosso, uso de automóveis e de reféns, efetuando vários disparos de arma durante a empreitada delitiva, causando temor e instabilidade à população local.

2
. Não há que se deferir ao coacto a extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, sobretudo porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes, como, também, em razão da competência pertencer ao juízo
a quo
que concedeu a benesse.

3
. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para formação da culpa,

porquanto

o m
agistrado processante tem adotado medidas para imprimir celeridade na solução do caso,
mormente considerando que, ao lado de se tratar de ação penal complexa – associação criminosa com envolvimento em mais de um crime, com pluralidade de denunciados, já houve o oferecimento e recebimento da exordial acusatória, inclusive com julgamento de conflito negativo de competência por este e. Tribunal e determinada a citação dos acusados, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo da apresentação das respectivas defesas.

4
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Alexandre Augusto de Pinho Pires, em favor de
Benedito Filho Pereira Gomes
, que responde à ação penal pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, I e II c/c art. 288, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Primeiramente, o impetrante indica a prevenção do Desembargador Mairton Marques Carneiro, em face da relatoria do
habeas corpus
nº 0800073-74.2020.8.14.0000.

De acordo com a impetração, o paciente encontra-se custodiado cautelarmente desde o dia 05/08/2019 (data em que a prisão fora efetuada), em razão de prisão preventiva decretada em 14/03/2019, por fatos, supostamente, praticados em 06/11/2018, tendo requerido, mais de uma vez, a revogação da custódia, contudo, seus pleitos foram indeferidos, sendo o mais recente em 21/05/2020.

Nessa linha, sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sobretudo porque “
não há a menor perspectiva do processo avançar em direção da instrução processual, que já vinha engatinhando antes mesmo da pandemia, causando grave prejuízo ao paciente que até o presente encontrasse preso, mesmo respondendo pelos mesmos crimes dos réus soltos”.

Em complemento, discorre que foram revogadas as custódias dos corréus Gilvan Vieira Lobato, José Maria Nogueira dos Reis, Humberto Herbert de Oliveira Rodrigues e Enilson José da Silva Machado, postulando, com fulcro no art. 580 do Código Processo Penal, à extensão do benefício, ante a existência de similitude jurídico-processual.

Acrescenta, ao final, que
“a despeito de ter sido mantida de ofício a sua prisão preventiva, não há motivos legais que justifiquem e autorizem a injusta segregação cautelar da Paciente, visto que tais circunstâncias fictícias apresentadas, data vênia, não autorizam qualquer presunção de que solto possa criar intranquilidade à ordem pública, e muito menos prejudicar a instrução processual, que caso seja denunciado, seguirá seu andamento normal”.

Por tais razões, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar “
a prisão decretada ilegalmente em desfavor do paciente, para que permaneça solto, comprometendo-se, desde já, a comparecerem a todos os atos processuais a que forem intimados, sob a pena de revogação do benefício pleiteado, conforme o CPP”.

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído inicialmente à Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que, a despeito de ter sido indicada a prevenção do Desembargador Mairton Maques Carneiro,
determinou o encaminhamento dos autos ao meu gabinete, em virtude da relatoria do
habeas corpus
nº 0800370-81.2020.8.14.0000
, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
3.220.846), o

Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Tenho como certo que os argumentos deduzidos na impetração não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente,
constato não haver qualquer mácula na decisão que decretou a prisão preventiva, fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, destacando
a periculosidade concreta do coacto e de seus comparsas, uma vez que se trata de assalto, com divisão de tarefas, em desfavor da agência do Banpará, no pequeno Município de Viseu/PA, realizado durante à luz do dia, com emprego de armas de grosso calibre, uso de automóveis e de reféns, praticado em concurso de agentes – 11, no total, os quais efefetuaram vários disparos de arma durante a empreitada criminosa, alastrando temor na comunidade local.

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo excertos da decisão constritiva e, mais recentemente, do
decisum
que a manteve (em 21/05/2020), nas frações de interesses:

“(..
.)
Compulsando os autos, verifico que é hipótese de deferimento do pleito. Explico.

Acerca da prisão preventiva, o Código de Processo Penal prevê:
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria. (...)

Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante, autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), verifica-se que estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão das declarações prestadas por
Humberto Herbet de Oliveira Rodrigues, Enilson José da Silva Machado,
as quais apontam a existência de prova da materialidade e indícios fortes de autoria dos autuados pela prática do delito de roubo circunstanciado e associação criminosa, elementos estes que apontam indícios suficientes de autoria do crime aos representados.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

Quanto ao status libertatis dos representados,
acolho as razões expendidas pelo representante do Ministério Público e pela autoridade policial,
de modo a vislumbrar presentes os requisitos da prisão preventiva, que apontam, concretamente, para a necessidade da segregação cautelar dos representados em garantia da ordem pública, levando-se em conta a periculosidade concreta da conduta dos investigados, vez que se trata de assalto praticado, com divisão de tarefas, em desfavor da agência do Banpará desta cidade, realizado durante à luz do dia com emprego de armas de grosso calibre, uso de

automóveis e de reféns, praticado em concurso de agentes em número provável de 10, que alastraram terror pela cidade, efetuando vários disparos de arma durante a empreitada criminosa, o que substancia a gravidade do delito e a necessidade da segregação cautelar dos representados.

Desta feita, presentes condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, nada mais resta a ser feito que não proferir decisão decretando a custódia cautelar do autuado.

Posto isso,
decreto a prisão preventiva

GILNEY VIEIRA LOBATO,
JORSADAK SILVA BARROS,

BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES
, ELIELSON DE MORAES BARROSO, GESSIAS TAVARES NUNES e GLEYDSON DE SENA PEREIRA,
assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I todos do CPP. (...)”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Compulsando os autos, a despeito dos pleitos dos requerentes, extrai-se que os aludidos pedidos não merecem ser acolhidos, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter
rebus sic stantibus,
ex vi
do art. 316 do CPP.

É sabido que, para o deferimento dos pleitos, “
in casu”,
fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbro os aludidos elementos novos
– “
aliquid novi”,
registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos das prisões preventivas decretadas em desfavor do requerente BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES, às fls. 28/29, dos autos de pedido de prisão preventiva de nº 0001485-12.2019.8.14.0064, (...) permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos, segundo o conjunto probatório constante do feito arrebanhado aos autos até o momento.

Com efeito, consta nos autos do pedido de prisão preventiva de nº 0001485-12.2019.8.14.0064, o depoimento, em sede policial, de HUMBERTO HEBERT DE OLIVEIRA RODRIGUES, afirmando que:
“(...) todos estavam armados e que a participação do depoente, BALICA, ELIELSON, LORO, BRABO e ONÇA CAÇADOR
era ficarem na frente do banco fazendo reféns e efetuando disparos enquanto GILNEY, GILVAN, ZÉ MARIA e EVERTON pegavam o dinheiro do banco. QUE nesse momento lhe foram mostradas diversas fotografias, dentre as dos nacionais GESSIAS TAVARES NUNES, BENEDITOS FILHO PEREIRA GOMES E EVERTON DO ROSARIO SANTANA, os quais reconheceu sem sombra de duvidas como sendo os nacionais ONÇA, CAÇADOR, LORO e EVERTON, todos participantes do crime. (...)”.
sic. (...)

Na espécie, pois, verifico ainda presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva -
o fumus comissi delicti (fumus boni iuris) - consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria,
segundo as provas arrebanhadas aos autos até o momento, bem como
o periculum libertatis (periculum in mora),
existente na garantia da ordem pública
,
também de acordo com as provas apresentadas nos autos no momento, ressaltando-se que,
conforme a denúncia, BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES teria dirigido o veículo Toyota corola, prata, que teria sido utilizado pela suposta organização criminosa, assim como que portava arma de uso restrito durante a empreitada criminosa, efetuando disparos contra a agência bancária
; (...) havendo, destarte, indicativos de que o aludido grupo criminoso teria cometido crime de roubo narrado na exordial acusatória, realizando disparos de arma de fogo de grosso calibre,
causando considerável terror à população local, indicando, deste modo, extrema audácia, assim como a periculosidade real dos ora requerentes e a gravidade concreta do crime.

Anote-se que, em virtude da periculosidade real dos réus e da gravidade concreta do crime, não cabem,
in casu
e no momento, as medidas cautelares constantes do CPP, havendo, outrossim, por tudo, indicativos de que, em liberdade, reiterarão em práticas ilícitas, afetando a ordem pública e a paz social”. (Grifos nossos).

A despeito dos esforços da defesa, em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão cautelar, os trechos antes citados são muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição cautelar do coacto que, como visto, integrava grande grupo de criminosos voltado à prática de crimes, em especial,
roubo a agências bancárias no interior do Estado do Pará
, modalidade criminosa que, diga-se de passagem, tem sido cada vez mais comum em pequenas localidades interioranas,
difundindo pavor e instabilidade na população local, como no caso, no Município de Viseu/PA.

N
esse contexto,
não verifico constrangimento ilegal na manutenção
da custódia cautelar
, eis que calcada em elementos concretos do caso concreto, considerando
, ainda,
inadequada a substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas,
sobretudo porque, no caso, revelam-se, à evidência, ineficazes, mormente considerando que o coacto
possui antecedentes criminais, pela prática de delito na mesma natureza –
roubo qualificado
(Processo nº 0071024-75.2015.8.14.0009),
sendo o risco de reiteração delitiva real e não mera conjectura.

De outra banda,
no que tange ao pleito de tratamento isonômico com os demais acusados,
não vislumbro a similitude nas condições subjetivas capazes de justificar a extensão do benefício,
sobretudo porque “
o requerente teve a sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Comarca de Viseu/PA, em 14/03/2019, conforme decisum de fls. 28/29, dos autos de pedido de prisão preventiva de nº 0001485-12.2019.8.14.0064), tendo sido preso somente em 16/08/2019,
ressaindo que ficou na condição de foragido durante o lapso temporal em comento”
(destaquei)
,
além de possuir antecedentes criminais, pela prática de delito na mesma natureza –
roubo qualificado.

Ressalto, ainda, ser inviável a análise nesta e. Corte da questão referente ao pedido de extensão da ordem concedida aos corréus na ação penal originária, tendo em vista que a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida, no caso, o Juízo de Direito da Vara de Combate do Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Nesse sentido, cito,
v.g.
, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DEFERIU A BENESSE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Pedido de extensão de liberdade provisória concedida a corréu deve ser apreciado pelo órgão jurisdicional que deferiu a benesse (precedentes).
III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312
do
Código de Processo Penal
. IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi, em tese, praticado: em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, ocasião em que foram encontrados diversos aparelhos celulares de uma multiplicidade de vítimas e o veículo Gol apreendido é de propriedade de Lucas Guimarães e estava sendo utilizado em diversos roubos e outros delitos na cidade. V - Por fim, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido (HC 382.206⁄MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23⁄03⁄2017)”. Grifei.

Ademais, é imperioso esclarecer, ainda, que, em relação ao corréu Jorsadak da Silva Barros (
habeas corpus
nº 0800073-74.2020.8.14.0000), foi-lhe concedida medida liminar, deferindo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas da prisão
,
considerando estar acometido de doença grave, sendo sua situação singular
.

Por derradeiro, já no que tange ao argumento
de excesso de prazo
para formação da culpa, anoto que
não vislumbro dilação desarrazoada no lapso temporal.

Explico.

É inegável que os

prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados caso a caso, pelo que constato que o juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, já tendo, inclusive ocorrido
julgamento de conflito negativo de competência pela instância
ad quem
, no caso dos autos, além de se tratar de demanda complexa, que envolve 11 denunciados, tendo o juízo tido coator ressaltado, recentemente, que “
o presente feito é físico, o que ocasionou maior lapso temporal na tramitação do mesmo em tempos de pandemia, havendo que se aplicar, na espécie, o princípio da razoabilidade”.

Segundo consta da impetração, ressalto, ainda, que o coacto
teve a sua prisão preventiva decretada em 14/03/2019,
contudo somente foi preso em 16/08/2019
, tendo permanecido na condição de foragido durante o lapso temporal citado, contribuindo, de modo, para retardar a instrução processual.

Ademais,
o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, que o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte, sobretudo porque
a situação excepcional e emergencial vivenciada na atualidade atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo ser imputada à responsabilidade ao Juízo processante, muito menos servir de argumento válido e capaz para justificar a revogação do decreto constritivo, como pretendido.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/07/2020